Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710138-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FRANCISCA FÁTIMA FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTADAS, EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 313, INCISO V, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPTIDÃO. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao apreciar processos similares a este caso. 2. O prazo prescricional fica suspenso, entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva, havendo demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos. 3. Deve ser mantida a decisão do juízo a quo que manteve como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante dos autos associados (embargos à execução), bem como rejeitada a tese de excesso de execução, visto que não há que se falar em limitação temporal do título judicial, porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. 4. Inexiste prejudicialidade externa entre ação de cumprimento individual de sentença e a execução coletiva em que haja pendência de julgamento da prescrição, capaz de suspender o processo individual. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, notadamente acerca do critério para atualização monetária, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, porque a turma julgadora teria decidido a questão sem observância aos parâmetros aplicados para a restituição do indébito tributário, conforme tese fixada no julgamento do tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça. Assevera que se o caso em discussão envolve a cobrança ilegal de tributo sobre remuneração de servidor público, a restituição deve observar os critérios de correção do indébito tributário fixados em acordão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo. Em que pese a mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do Estatuto Processual vigente, não indica as razões pelas quais teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017